Tribunal: STF
Processo: Rcl 54434
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A. contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-AIRR-1000286-23.2021.5.02.0202, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, foi condenada, subsidiariamente, ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidos por prestadora de serviços contratada. Informa ter interposto recurso, o qual teve provimento negado, mantendo-se a condenação em primeira instância. Relata acerca da negativa de seguimento ao recurso de revista interposto. Observa que o respectivo agravo de instrumento teve o seu provimento negado, monocraticamente, para prevalecer o entendimento do Tribunal Regional pelo qual se aplicou a responsabilidade subsidiária da reclamante.  



    3. Assevera que, ao negar o recurso de revista interposto pela reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho contrariou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na ADC nº 16/DF.  



    4. Requer o sobrestamento do feito, até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.298.647-RG/SP – Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral. Pleiteia a concessão de liminar para suspender o curso da ação nº TST-AIRR-1000286-23.2021.5.02.0202. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    8. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    9. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.  



    10. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



    “(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:  



    (...)  



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...)



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...)  



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”  



    (RE nº 760.931-RG /DF, Rel. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    11. Examinando detidamente os contornos do caso em tela, considero presentes, nesta análise preliminar, os requisitos para a concessão da medida liminar requerida pela parte reclamante.  



    12. Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa do ente público, conforme se extrai dos seguintes trechos:  



    “(...). Ao exame. 



    Eis os fundamentos consignados na decisão unipessoal agravada:



    (...).



    De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 246), a responsabilidade do ente público não pode ocorrer de forma automática e genérica. Segundo a Suprema Corte, a imputação da culpa in vigilando ao Poder Público somente prevalece nos casos em que houver deficiência/ausência da fiscalização do contrato. 



    Como a questão referente ao ônus da prova, por ostentar caráter infraconstitucional, não foi abordada no referido RE nº 760.931, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, do TST, com base no princípio da aptidão para a prova e no fato de que a fiscalização constitui dever legal, concluiu ser do ente público o encargo probatório de demonstrar a observância das exigências legais no tocante à fiscalização da prestadora dos serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas.



    (...).



    Com esteio no referido precedente, as Turmas do TST vem reiteradamente decidindo que, não comprovada a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços pelo ente público, este deve responder de forma subsidiária pelos débitos trabalhistas, nos termos do item V, da Súmula 331, do TST.



    (...).



    Assim, estando a decisão recorrida em consonância com a atual e iterativa jurisprudência do TST, descabe cogitar de violação aos dispositivos constitucionais invocados, pois, atingido o fim precípuo do recurso de revista, incide o óbice previsto na Súmula 333, do TST e no art. 896, § 7º, da CLT. 



    DENEGA-SE seguimento.



    (...).



    (...). A tese de repercussão geral fixada no Tema 246 reafirma a decisão vinculante proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, em 24/11/2010, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a conformidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 com a Constituição da República e condicionou a condenação subsidiária à comprovação de que a administração pública não cumpriu ou falhou em cumprir com suas obrigações contratuais, em especial quanto ao dever de fiscalizar o atendimento por parte da empresa vencedora da licitação das obrigações trabalhistas que assumiu.



    No julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, o Supremo Tribunal Federal sedimentou, mais uma vez, o entendimento de que a condenação subsidiária da administração pública tem como pressuposto necessário a efetiva demonstração de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido pelo empregado. 



    A conduta culposa não pode ser inferida meramente do inadimplemento dos encargos trabalhistas, com base no silogismo “se a empregadora deve é porque o ente público não fiscalizou”. A condenação subsidiária pressupõe, assim, fundamentação adequada acerca das circunstâncias de fato e de direito que demonstrem a existência de nexo causal entre o dano e a faute du service, no caso, faute administrative, sob pena de contrariedade à decisão vinculante proferida na ADC nº 16 e à tese fixada no Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral do STF. 



    Não comprovada a relação de causalidade, sob o prisma de quaisquer das doutrinas que lhe dê suporte (teorias da equivalência das condições, da causalidade necessária ou da causalidade adequada), não há como se reconhecer a obrigação de indenizar, pois, sem a demonstração cabal do nexo de causalidade exigida pelo Supremo Tribunal Federal, não há imputar àquele que não causou o dano a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo empregado.



    A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, analisando a questão específica do ônus da prova, no julgamento dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019 (DEJT de 22/5/2020), firmou o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar tese no Tema nº 246, não se manifestou sobre as regras de distribuição do ônus da prova, por tratar-se de matéria infraconstitucional. 



    Assentou a SBDI-1, ainda, que incumbe ao ente público o encargo de demonstrar que atendeu às exigências legais de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 



    A respeito do tema, em mais de uma oportunidade, externei posicionamento no sentido de que a condenação subsidiária não pode fundar-se apenas na presunção, lastreada nas regras de distribuição do ônus da prova, de que o ente público não fiscalizou o contrato. 



    Necessária, ainda, a demonstração cabal do nexo de causalidade exigida pelo Supremo Tribunal Federal, pois não há imputar àquele que não causou o dano a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo empregado.



    Dito de outro modo, o nexo de causalidade há de ser taxativo, com demonstração efetiva de quais parcelas foram inadimplidas e se estas são aquelas inerentes ao contrato, de trato sucessivo, como, por exemplo depósitos regulares de FGTS e salários. 



    O inadimplemento, por conseguinte, deve, na linha do que foi explicitado pelo STF, ser sistemático. 



    Nessa quadra de raciocínio, observa-se que há muitos casos em que o Tribunal Regional registra a ausência de prova ou prova insuficiente da fiscalização do contrato administrativo, mas se verifica que as verbas inadimplidas não poderiam ser objeto de fiscalização pela administração pública, como na hipótese de verbas rescisórias, conversão da justa causa em dispensa sem justa causa reconhecida em juízo, etc. 



    Feita essa ressalva de entendimento, todavia, curvo-me ao posicionamento da maioria da 7ª Turma desta Corte Superior, para adotar conduta ética de representar a compreensão da maioria sobre o julgamento feito pelo STF, atrelado à interpretação da SBDI-1 acerca do ônus da prova, embora com ele, em prol da independência funcional, no meu íntimo, divirja.



    Acompanho, pois, o entendimento da douta maioria, no sentido de que as conclusões 1) de que a administração pública não se desincumbiu do ônus de comprovar a fiscalização do contrato; 2) de ausência de prova ou de prova insuficiente de fiscalização; e 3) de que houve culpa da administração pública (ainda que deduzida pelo inadimplemento objeto da pretensão reconhecida), levam necessariamente à condenação subsidiária. 



    No caso vertente, o Tribunal Regional manteve a condenação imposta a título de responsabilidade subsidiária ante a constatação de ausência de prova de fiscalização.



    (...).



    Trata-se, portanto, de constatação de ausência de prova de fiscalização. 



    Inviável, pois, à luz do entendimento consolidado nesta Sétima Turma, com o qual guardo reservas, reformar a decisão unipessoal agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, conhecer do agravo interno, reconhecer a transcendência política do tema "responsabilidade subsidiária" e, no mérito, negar-lhe provimento”.  



    13. Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



    14. Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, o que não pode prosperar, sob pena de violação a entendimento já pacificado no âmbito desta Corte. 



    15. É necessário refletir acerca da imputação objetiva ao Estado e às estatais de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:  



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



    (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011)



    16. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a responsabilidade não pode ser automática, e, em assim sendo, deve-se mensurar os riscos embutidos no posicionamento de validar a imputação de débitos trabalhistas ao ente ou à entidade contratante, descurando do liame mínimo entre conduta e dano ocorrido, o que pode acarretar, como advertido pelo autor acima referenciado, por exemplo, o eventual aumento dos custos da atividade empresarial estatal que reverberará em elevação do preço de itens e serviços disponibilizados à população.



    17. Com efeito, ao negar provimento, mantendo-se a culpa in vigilando do ente público, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.  



    18. A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”  



    (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos)  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”  



    (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos)  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”  



    (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos)  



    19. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.  



    20. Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o requisito do perigo na demora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.  



    21. Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro, em parte, o pedido liminar para suspender o  curso da ação nº TST-AIRR-1000286-23.2021.5.02.0202, até decisão final desta reclamação.  



    22. Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado na petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II, 321 e 989, inc. III, do CPC).  



    23. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.   



    24. Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator